Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento e agravo interno, com identidade de objeto e em condições de pronto julgamento, podem ser apreciados conjuntamente em observância ao princípio da economia processual.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante para obstar a demolição do seu imóvel.
3. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), o que não se vislumbra no caso concreto.
4. O imóvel da agravante foi construído em desacordo com os normativos de regência, pois está situado numa área que, a princípio, não é passível de regularização.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.